Tribunal: STF
Processo: RMS 38905
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por Nilton Faria Neves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do MS 27.822/DF, desprovendo o agravo, manteve o indeferimento do mandado de segurança, em julgado assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULAS 267 E 268 DO STF



    1. Incabível o mandado de segurança contra ato judicial passível de impugnação por meio próprio, visto não ser sucedâneo de recurso.



    2. O mandado de segurança substitutivo contra ato judicial vem sendo admitido com o fim de emprestar efeito suspensivo quando o recurso cabível não o comporta, mas tão somente nos casos em que a decisão atacada seja manifestamente ilegal ou eivada de teratologia, circunstância não identificada na hipótese presente.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    O recorrente apresenta petição recursal, da qual se podem extrair as seguintes razões: 



    “Tramitou perante o e. Superior Tribunal de Justiça, mais precisamente através de sua Quarta Turma, o AREsp 1592610/GO (2019/0289254-3) de relatoria do senhor Ministro Marco Buzzi, ora recorrido, onde o recorrente foi preterido desde os primórdios do processo no seu direito líquido e certo de promover sua defesa perante o Judiciário.



    Diante de tal fato, o recorrente protocolou petição incidental informando que estava ocorrendo naqueles autos violação ao seu direito de ampla defesa e retirada de oportunidade do contraditório, o que configurava infringência do devido processo legal.



    Com efeito, o recorrente foi incluído no polo passivo daquele feito pela figurante do polo ativo da ação através de sua petição inicial (Embargos de Terceiro na origem) tendo, inclusive recibo a citação e concluída a relação processual, mas, apesar disso, por equívoco da serventia da 1ª Vara Cível da Comarca de Goiânia, seu advogado no feito executivo não foi cadastrado e, por isso, não teve qualquer oportunidade de se manifestar no feito.



    De forma no mínimo estranha, o recorrente foi excluído da relação processual e sequer teve oportunidade de se defender e contraditar, sendo que o recorrido perpetuou o vício ao ignorar a petição do impetrante (omissão), de maneira que latente a nulidade de quase totalidade dos atos processuais. Note que o advogado que o representa não foi intimado para nada.



    Vale dizer que o recorrente corre o risco de perder seu único imóvel familiar (casa residencial) sem o devido processo legal; além disso, tem provas contundentes de que o título de crédito da execução que deu origem aos embargos de terceiro é inexigível devido a uma prova periciada pelo judiciário que demonstrou que o mesmo é credor e NÃO devedor. Tal fato foi demonstrado através de uma ação de prestação de contas (docs. Juntos.).



    [...]



    Nesse contexto, o eminente Ministro ora recorrido, através de sua omissão, a caracterizar negativa de prestação jurisdicional, perpetuou a violação do direito líquido e certo do recorrente de ver a apreciação de preceito fundamental, posto que vem sendo preterido na promoção de sua ampla defesa, instituto consagrado na Carta Magna brasileira.



    A despeito de tão relevantes fundamentos o eminente relator desse mandado de segurança indeferiu liminarmente a petição inicial do writ […].



    Ato seguinte, o recorrente interpôs agravo interno para julgamento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça dizendo que NÃO afirmou que o processo ainda estava sujeito a recurso, disse apenas que havia peticionado em tal processo alegando questões de ORDEM (que devem ser reconhecidas de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição) e havia sido ignorado pelo relator, mas, ainda assim, foi mantido o indeferimento liminar da petição inicial, com os mesmos argumentos da decisão monocrática.



    Antes de tudo imperioso ressaltar que o impetrante NÃO ataca apenas o Acórdão prolatado no AREsp n.º 1.592.610, mas busca nulidade de todo o processo de embargos de terceiro, tendo em vista questões de Ordem Pública tangenciadas desde o Primeiro Grau naqueles autos, mormente no tocante à violação ao seu direito de ampla defesa e retirada de oportunidade do contraditório, o que configura infringência do devido processo legal.”.



    É o Relatório. Decido. 



    O presente Recurso Ordinário não comporta conhecimento. 



    No caso sob exame, o acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve o indeferimento do mandado de segurança, sob os seguintes fundamentos:



     “Com efeito, a decisão agravada está em conformidade com o entendimento desta Corte, para a qual o mandado de segurança não pode ser impetrado como sucedâneo de recurso. No caso, o Relator constatou que o próprio agravante reconheceu estar o ato impetrado sujeito à impugnação por meio de recursos previstos no ordenamento processual, quais sejam, os embargos de divergência e o recurso extraordinário.



    Nesse contexto, é mesmo inviável a atribuição de efeito suspensivo nestes autos de mandado de segurança, pois não se trata de decisão teratológica e a medida poderia ter sido requerida quando da interposição dos recursos cabíveis.



    Veja-se que o mandado de segurança é cabível nos casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na hipótese dos autos, razão por que não é admissível a fungibilidade com o recurso próprio, porquanto ausente ainda a caracterização de erro grosseiro" (grifei).



    Observo, contudo, que o presente Recurso Ordinário não ataca todos os fundamentos do acórdão impugnado, cingindo-se a afirmar, em resumo, que “o Acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça tangenciou a matéria apresentada na petição inicial de mandado de segurança bem como a real pretensão do recorrente, consistente no seu direito líquido e certo de não ser privado de seus bens sem o devido processo legal, além do latente direito de ver apreciada questões de Ordem Pública que devem ser reconhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição através de simples petição e independentemente de qualquer recurso”.



    Conforme reiterados precedentes desta CORTE, é dever do recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão atacada em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, sob pena de não conhecimento do pleito. Nesse sentido, cito decisões de ambas as Turmas do STF:



     



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO-PROVIMENTO. 



       Declaração de inépcia da petição do mandado de segurança. Recurso ordinário que não se insurge contra a decisão recorrida. Consequência: não-conhecimento do recurso, por estar deficiente de fundamentação. Apreciação do mérito do mandado de segurança. Impossibilidade. O acórdão impugnado se limitou à preliminar de conhecimento do writ, sem expender quaisquer considerações a respeito do objeto da impetração e de sua causa de pedir.



          Recurso ordinário desprovido.” (RMS 24.390, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 13/6/2003)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 134/2011. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE ANISTIA: FASE PRELIMINAR DE APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS 30.973, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/3/2012)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015.



    2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.



    3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG.



    4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RMS 30.842-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017)



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Inépcia da inicial. Inviabilidade do recurso. Deficiência da fundamentação. Dissociação de suas razões com a matéria versada no acórdão recorrido. 4. Processo Administrativo Disciplinar contra policial federal. Alegada desobediência de decisão judicial pela autoridade coatora. Insubsistência da sentença que determinou sua reintegração. Reforma em sede de apelação, com trânsito em julgado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 35.061-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 21/5/2018)



     



    Assim, não há como se conhecer do presente recurso, tendo em vista a ausência de impugnação ao motivo principal do desprovimento do Mandado de Segurança, no sentido de que este não pode ser impetrado como sucedâneo de recurso e, no caso, o ato impetrado estava sujeito à impugnação por meio de recursos previstos no ordenamento processual.



    Diante do exposto, com base nos arts. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente